Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Vistos, etc... Exequentes e executado opõem embargos de declaração contra a decisão de id. 70197655, assim proferida: Defiro o pedido de destaque dos honorários advocatícios, conforme requerido pelos credores. Quanto ao pleito de fixação de honorários formulado pelo Distrito Federal, o acórdão referendou a exclusão das pessoas mencionadas e não reconheceu a existência de sucumbência, sem recurso. Assim, defiro o pedido de destaque dos honorários advocatícios (id 68069216) e indefiro o pedido do Distrito Federal. À contadoria para os cálculos. O Distrito Federal alega que a r. decisão apresenta erro material quanto aos honorários advocatícios por ele requeridos, pois “o cumprimento de sentença proposto pela parte Exequente se revelou excessivo, fato este que motivou tanto as manifestações apresentadas pelo Distrito Federal quanto as decisões subsequentes do Judiciário”. Acrescenta que se trata de matéria de ordem pública, não sujeita a preclusão. Por sua vez, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, advogado dos exequentes, aponta que a r. decisão não apreciou o pedido constante na petição de ID 68069216 referente à fixação dos honorários sucumbenciais relativos à fase de cumprimento de sentença, na forma do que dispõe a Súmula 345/STJ, merecendo, assim, pronta integração a decisão embargada. Em síntese, é o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos. Os embargos opostos pelo Distrito Federal, contudo, devem ser rejeitados. Nos termos do CPC: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o". Foi dito na decisão embargada que o acórdão referendou a exclusão das pessoas mencionadas e não reconheceu a existência de sucumbência, sem recurso. Houve apreciou do tema, de modo que não há possibilidade de revisão por esta via. Ao contrário do alegado, a fixação de honorários em favor do executado, em decorrência da exclusão de determinados exequentes do presente cumprimento de sentença, não configura direito subjetivo do executado, nem matéria cognoscível a qualquer tempo. A matéria não foi suscitada na fase de impugnação ao cumprimento de sentença, mas por meio de petição apresentada mais de dois anos após o início da ação, quando os cálculos apresentados pelo credor já haviam sido homologados por falta de impugnação adequada do devedor. Aplica-se, pois, a Súmula 519 do STJ, segundo a qual, “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.” Por outro lado, assiste razão aos exequentes quanto a ser devida fixação de honorários advocatícios na fase relativa ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. Acerca do direito ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, dispõe o art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1 São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório o ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. [...] § 7 Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje o expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. O disposto na lei processual determina a incidência de honorários sucumbenciais no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, sempre que houver a apresentação de impugnação, nada ressalvando quanto ao resultado desta, o que, por si só, já atrairia a necessidade de arbitramento dos honorários pretendidos pelos Agravantes. Mas o direito é ainda mais cristalino ao se atentar que o tema foi objeto de recente apreciação pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial no 1.648.238/RS (recurso repetitivo – tema 973), fixou a tese de que “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” Logo, a incidência dos honorários sucumbenciais decorre do simples fato de a parte necessitar contratar um advogado para a finalidade de executar, individualmente, o julgado coletivo. Além disso, aquela Corte Superior também ressaltou que o cumprimento de sentença individual, nessas hipóteses, não pode receber o mesmo tratamento de uma etapa de cumprimento comum, pois traz uma nova relação jurídica, cuja existência e liquidez será objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado, certo de que os sujeitos processuais que compõem essa nova relação processual não são os mesmos da ação cognitiva. Nesse aspecto, a ementa do julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça é bastante elucidativa: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional. 2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997. 3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ. 4. Ainterpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo. 5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária. (STJ - REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018) Nesse sentido, ainda: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA REJEITADA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...]. Considerando que nos casos de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva serão fixados honorários advocatícios sobre o valor da execução, ainda que não haja impugnação pela Fazenda Pública, nos termos da Súmula 345, do Superior Tribunal de Justiça, inexiste fundamento legal para que não se aplique o mesmo entendimento na situação em que foi apresentada impugnação. (TJDFT, Acórdão 1274736, 07092435720208070000, Rel. Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, julgado em 12/8/2020, DJe 28/8/2020). Dessarte, demonstrado o cabimento do pleito dos Embargantes, o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve se dar à luz dos critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, I, do art. 85 do Código de Processo Civil. Considerando que o valor da causa é de R$ 9.761,73 (nove mil setecentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos), indicando valor exequendo inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos (art. 85, § 3o, I, do CPC), fixo os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública no patamar mínimo de 10% (dez por cento) do valor da condenação, a serem devidamente corrigidos monetariamente até a data do efetivo pagamento, com incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado (art. 85, § 16, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e acolho os embargos dos exequentes para suprir omissão e fixar os honorários da fase de cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a serem devidamente corrigidos monetariamente até a data do efetivo pagamento, com incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado (art. 85, § 16, do Código de Processo Civil). Intimem-se. Após, à contadoria judicial, conforme determinado em id. 70197655. Brasília, 29 de abril de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator